Tribunal: TJBA
Processo: 8048877-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048877-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UILIAM FERREIRA REGIS

Advogado(s)
:
VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA, MONIQUE FRAGASSI DE MATOS

APELADO: UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, ANGELA VENTIM LEMOS, JURANDI BATISTA PEREIRA, GEORGE VIEIRA DANTAS

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CURSO DE TECNOLOGIA EM PILOTAGEM PROFISSIONAL DE AERONAVES. DISCIPLINAS PRÁTICAS NÃO MINISTRADAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO PELA ANAC. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ACIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Uiliam Ferreira Regis contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação por Danos Materiais, ajuizada em face de UNIRB – Unidades de Ensino Superior da Bahia Ltda. e Faculdade Regional da Bahia Ltda. – ME. O autor alega ter contratado curso de pilotagem com atividades práticas, as quais não foram ministradas pela instituição de ensino, que, segundo ele, não possuía autorização da ANAC para ofertar tais módulos. Requereu a restituição dos valores pagos e a responsabilização solidária da segunda ré.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a vinculação da instituição de ensino à publicidade veiculada quanto à oferta de disciplinas práticas de voo; (ii) a ausência de autorização da ANAC para ministrar as aulas práticas prometidas; (iii) a falha na prestação do serviço educacional; (iv) o direito à restituição em dobro dos valores pagos, diante da cobrança indevida; (v) a configuração de relação de consumo e aplicação do CDC.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com inversão do ônus da prova em favor do aluno, dada sua hipossuficiência técnica.

4. Verifica-se que a instituição de ensino ofertou curso superior de Tecnologia em Pilotagem Profissional de Aeronaves, incluindo disciplinas práticas de voo, para as quais o aluno foi formalmente matriculado.

5. Não obstante, restou comprovado que a instituição não possuía autorização da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC para ofertar tais disciplinas práticas, limitando-se sua habilitação ao ensino teórico, conforme Portaria ANAC n.º 2.726/2017.

6. Tal conduta configura publicidade enganosa por omissão relevante, em violação ao art. 37, §1º, do CDC, além de infringir o dever de informação (art. 6º, III, do CDC) e o princípio da boa-fé objetiva, gerando responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço educacional.

7. Comprovado o pagamento indevido por disciplina jamais ministrada, é devida a restituição em dobro dos valores, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC, não havendo nos autos qualquer engano justificável.

8. A jurisprudência do TJBA reconhece a responsabilidade das instituições de ensino que ofertam cursos práticos sem a devida habilitação da ANAC, impondo o dever de custear os módulos práticos contratados ou de ressarcir integralmente os alunos prejudicados.

9. A cobrança por serviços não prestados implica enriquecimento ilícito e afronta à boa-fé contratual e importa em reconhecimento da condenação solidária entre os integrantes da cadeia de consumo.

10. Inversão dos ônus da sucumbência, alterando-se a base de cálculo para 10% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “
"A oferta de curso superior com disciplinas práticas de voo, sem que a instituição de ensino possua homologação da ANAC para sua ministração, configura publicidade enganosa e falha na prestação do serviço, impondo a restituição em dobro dos valores pagos, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
n.º
8048877-79.2021.8.05.0001
em que figuram, como parte recorrente,
UILIAM FERREIRA REGIS,
e, partes recorridas, a
UNIRB - UNIDADES DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA
e

a
FACULDADE REGIONAL DA BAHIA LTDA. - ME
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA